Tribunal: STF
Processo: HC 269142
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.
Sustenta-se que o paciente foi condenado a 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previsos nos arts. 147, §1º, e 250, ambos do Código Penal, “no contexto da Lei n° 11.340/06”, vedado o direito de recorrer em liberdade.
Alega-se a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário imposto na sentença, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Ressalta-se, por fim, que o paciente “é o único responsável pelos cuidados diários de sua genitora, pessoa idosa com 84 (oitenta e quatro) anos de idade, que depende integralmente de sua assistência para a manutenção de sua subsistência e dignidade”
À vista do exposto, requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.
 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente